Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES DE TRÂNSITO. ACTIO LIBERA IN CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante e não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos dos agentes de trânsito responsáveis pelo flagrante, corroborados pela confissão do réu, comprovam que este conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Os depoimentos prestados por agentes de trânsito, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, na medida em que são revestidos de fé pública, de modo que são aptos a embasar a condenação, se coesos com os demais elementos probatórios produzidos nos autos.
3. O ordenamento jurídico adotou, em seu art. 28 do Código Penal, a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do sujeito que, ao embriagar-se livremente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados sob a influência desse estado.
4. Apelação conhecida e não provida.